Tribunal: STF
Processo: Rcl 43544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADC 48. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Borr Log Transportes EPP e outro com fulcro no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em face da decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo n º 0011596-56.2017.5.03.0137, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC nº 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes narram ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta pelo espólio de Davi Cordeiro da Silva e por Lucas Cordeiro Damásio, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício com Davi Cordeiro da Silva, bem como arbitrada indenização em razão da ocorrência de acidente automobilístico que o vitimou, “em decorrência da prestação de serviços de transportador autônomo de cargas regido pela Lei nº 11.442/2007”.
     Informam ajuizada anteriormente a Reclamação nº 32.439, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada procedente para suspender a tramitação do processo perante o Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48. 
    Afirmam que o Juízo reclamado, em 15.07.2020, sob o fundamento de que não haveria mais razão para manutenção do sobrestamento, ante o julgamento de mérito da ADC 48/DF, determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução, por sistema de videoconferência, para o dia 02.10.2020 às 10 horas, com coleta de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas.
    Reportam opostos embargos de declaração, nos quais suscitam preliminar de incompetência material desta Justiça Laboral, a qual foi rejeitada. 
    Sustentam que a referida decisão afronta a decisão de mérito proferida pelo STF na ADC 48, à alegação de que esta Suprema Corte reconheceu a Justiça Comum como a competente para se processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007”. 
    Argumentam que o art. 5º da Lei 11.442/2007 “é expresso ao dispor que os contratos de transporte de cargas firmados com TAC não ensejam, em nenhuma hipótese, vínculo de emprego, bem como prevê expressamente a competência da Justiça Comum para processar e julgar as ações deles decorrentes”.
    Requerem a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. No mérito, requerem a procedência da reclamação para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou, em 15.7.2020, o prosseguimento de feito em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 4º e 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte “declarou constitucional a competência absoluta da Justiça Comum estabelecida no art. 5º da Lei 11.442/2007”.
    3. Para melhor elucidação da controvérsia, reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, na qual rejeitada a preliminar de incompetência material da Justiça Laboral:
    “Por outro lado, recebo-o como mera petição, a qual passo a apreciar. 
    As primeira e segunda reclamadas suscitaram preliminar de incompetência material desta Justiça Laboral, argumentando que o contrato de transporte de carga, firmado pelas partes, possui natureza comercial e não enseja a caracterização de vínculo de emprego, conforme previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007. 
    A Lei nº 11.442/2007 dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador. 
    No parágrafo segundo da referida lei diz que o transporte rodoviário de cargas depende de prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C, in verbis: 
    “A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias”. 
    No caso concreto, vejo que o reclamante afirma que tinha preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT e a decisão do STF na ADC 48 não afasta a análise de possibilidades de fraudes. 
    Assim, uma vez que há pedido de reconhecimento de vínculo, podendo, assim, não ser o caso de caracterização dos requisitos da lei acima referida e que, no caso concreto, não há, pelo menos por ora, sequer prova inequívoca de que o autor possuía inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, na condição de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, não há como afastar, neste momento pelo menos, a competência dessa Especializada para análise e julgamento do feito, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. 
    Afasto, por ora, a preliminar arguida.”
    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou que empresa transportadora de cargas terceirizasse sua atividade-fim, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa: 
    “Ementa: Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.
    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa. 
    6. Verifico, porém, não ser esta a hipótese dos autos, consignado pelo juízo reclamado o não preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, pois inexistente “prova inequívoca de que o autor possuía inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, na condição de Transportador Autônomo de Cargas – TAC”. 
    7. Ademais, cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.
    8. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.
    9. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e de indenização por acidente automobilístico, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.
    10. Ante o exposto, à míngua de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma, a delinear ausência de estrita aderência entre os atos confrontados, forte no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora